Tribunal: TJSP
Processo: 0075099-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de locação de bens móveis – Endereço fornecido pelo credor correspondente ao endereço do contrato, que passou a ser o antigo domicílio residencial do sócio da EIRELI, alterado o endereço da empresa para outro local, conforme registro na JUCESP – Sede atual de pleno conhecimento da credora – Endereço da sede da empresa não diligenciado – Alegação de nulidade de citação

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de locação de bens móveis – Endereço fornecido pelo credor correspondente ao endereço do contrato, que passou a ser o antigo domicílio residencial do sócio da EIRELI, alterado o endereço da empresa para outro local, conforme registro na JUCESP – Sede atual de pleno conhecimento da credora – Endereço da sede da empresa não diligenciado – Alegação de nulidade de citação corretamente acolhida – Honorários de sucumbência mantidos – Discussão restrita ao reconhecimento da nulidade de citação, relegada a fixação de verba honorária sobre os valores discutidos ao novo julgamento da ação principal.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0075099-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
R.P. ROMANI ADMINISTRAÇÃO - EIRELI, é apelado/apelante UNIDAS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0075099-40.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: R.p. Romani Administração - Eireli
Apelado/Apelante: Unidas S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33929)
COBRANÇA Contrato de locação de bens móveis
Endereço fornecido pelo credor correspondente ao
endereço do contrato, que passou a ser o antigo
domicílio residencial do sócio da EIRELI, alterado o
endereço da empresa para outro local, conforme
registro
na
JUCESP

Sede
atual
de
pleno
conhecimento da credora
Endereço da sede da
empresa não diligenciado Alegação de nulidade de
citação
corretamente
acolhida

Honorários
de
sucumbência mantidos
Discussão restrita ao
reconhecimento da nulidade de citação, relegada a
fixação de verba honorária sobre os valores discutidos
ao novo julgamento da ação principal.
Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra r. sentença de fls. 58, proferida pelo MM. Juiz da 35a Vara Cível Central da
Comarca de São Paulo, Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, que reconheceu a
nulidade de citação da ré RP ROMANI ADMINISTRAÇÃO EIRELI e reabriu prazo
para apresentação de contestação na ação principal, extinguindo o cumprimento de
sentença movido por UNIDAS S/A. Foi ainda a autora condenada a arcar com as
verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Apela a ré (fls. 86/91), basicamente requerendo a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, alegando que devem ser
fixados entre 10 e 20% sobre o valor da causa, com base no artigo 85 do Código de
Processo Civil. Cita precedentes. Postula o provimento do recurso.
Por sua vez, apela a autora (fls. 95/103), requerendo seja
reformada a r. sentença para que a citação da ré nos autos principais seja
considerada válida, dando-se seguimento ao cumprimento de sentença. Cita
precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 110/121 (ré) e 122/128 (autora), pelo
improvimento dos recursos, com pedido de deserção feito pela autora por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento de preparo insuficiente por parte da ré.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 133).
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção suscitada
pela autora em suas contrarrazões.
Considerando que o proveito econômico pretendido pela
ré em seu recurso está restrito unicamente às verbas de sucumbência, não há que
se falar em recolhimento de preparo com base no valor da causa.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos
recursos, recebendo-os em seus regulares efeitos, mas nego-lhes provimento.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença
decorrente de ação de cobrança com base em contrato de locação de bens móveis,
inicialmente movida pela Unidas em face da RP Romani, julgada procedente após o
reconhecimento da revelia da locatária RP Romani.
Iniciada a fase executiva, compareceu a ré nos autos
impugnar o cumprimento de sentença, unicamente alegando nulidade de citação.
Com base no que foi comprovado pela ré, o magistrado
acolheu a impugnação, reconhecendo a nulidade de citação e reabrindo prazo para
apresentação de contestação.
Entretanto, não obstante os argumentos de ambas as
partes, a r. sentença deve ser mantida na íntegra.
Quanto à nulidade de citação, a questão foi bem analisada
pelo MM. Juízo.
Como bem observado na r. sentença, “(...) a carta de
citação foi endereçada à Rua Edgar Gerson Barboza, no 314, apartamento 121, Vila
Dayse, endereço este que constou do contrato firmado pelas partes como sendo o da
sede da executada (fls. 17)”.
Cumpre observar que esse contrato, como consta dos
autos originais, foi firmado em março de 2015 (fls. 17/32 daqueles autos).

Ainda, dos documentos juntados aos autos originais para
justificar a cobrança, percebe-se claramente que a autora tinha plena ciência da
alteração de endereço da locatária, eis que a grande maioria das notas fiscais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embasam seu pedido de cobrança apontam como endereço o da R. Otto Benz, 130,
em Ribeirão Preto/SP.
E justamente esse endereço é o que consta da alteração
de sede comunicada à Jucesp em 2017, conforme consta de fls. 47/48. Por outro
lado, o endereço indicado na petição inicial da ação de cobrança de 2018 é o que
constava originalmente no contrato de locação de 2015, em São Bernardo do
Campo/SP.
Ainda que aquele endereço (mesmo indicado incompleto)
seja o endereço cadastrado na Jucesp como o do sócio da empresa, fato é que no
de sua sede sequer foi tentada a citação da empresa devedora, salientando que a
ação foi movida em face da EIRELI, e não em nome do seu sócio pessoa física.
Finalmente, o representante legal da empresa também
comprovou que, durante o período em que se deu a suposta citação no endereço de
São Bernardo do Campo, ele também residia em outro endereço em Ribeirão Preto
com sua ex-esposa.
Desse modo, a nulidade de citação foi corretamente
reconhecida, não se justificando a falta de tentativa de localização da empresa no
endereço regularmente arquivado junto à Jucesp e que era de pleno conhecimento
da credora, como acima mencionado, razão pela qual o recurso da autora não
comporta provimento.
Por sua vez, a insurgência da ré, restrita à verba honorária
fixada pelo magistrado na r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença
também não merece acolhimento.
Considerando que a impugnação versou exclusivamente
sobre a alegação de nulidade de citação, não se discutiu nos autos nenhuma
questão ligada especificamente ao débito que foi objeto da ação de cobrança,
oportunamente a ser discutida na fase de conhecimento.
Logo, a verba honorária referente à ação principal será
novamente fixada quando do julgamento definitivo da causa, quando serão levadas
em consideração as questões suscitadas pelas partes, especialmente tendo em vista
que a r. sentença de fls. 05/06 foi anulada, bem como a verba honorária de 10%
sobre o valor da condenação nela fixada.
Desse modo, a fixação pretendida pela ré, fundada no §2o
do artigo 85 do Código de Processo Civil será objeto de apreciação do MM. Juízo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião do julgamento da causa principal, corretamente fixada em R$ 1.000,00 no
presente incidente, com base no §8o do mesmo dispositivo legal, correspondendo a
verba suficiente para bem remunerar o trabalho já realizado pelo seu patrono.
Por esses fundamentos, nego provimento aos recursos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator